Tribunal: TJES
Processo: 0000063-04.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000063-04.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVAN CARLOS MACIEL RAULINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PAGAMENTO DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. ao apreciar o ARE 721001/RG (Tema nº 635), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o e. STF firmou a compreensão de que é possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração e estendeu o entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

2. Da mesma forma, o e. STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.086, firmou a tese de que
“[...]o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

3. Quanto à base de cálculo a ser utilizada na apuração da verba em debate, anoto que a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora resta sedimentada no sentido de que deve compreender a última remuneração do servidor (AgInt no AREsp n. 2.126.867/PR), entendimento que também emana desta Corte Estadual de Justiça (AC n
º 0020529-71.2020.8.08.0024).

4. Apelação Desprovida.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000063-04.2020.8.08.0009

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Ivan Carlos Maciel Raulino

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança que julgou procedente a pretensão autoral nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo recorrido, condenando o ente público ao pagamento de R$42.149,10 (quarenta e dois mil, cento e quarenta e nove e dez centavos) a título de Licenças Especiais (licenças prêmio) não gozadas. (fls. 110/111)

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo pretende a reforma da sentença alegando, basicamente, que
“[...]tanto a Lei n°. 3.196/78 quanto a LC n°. 46/94 apresentam apenas duas formas de gozo da licença prêmio, quais sejam, 1º) usufruindo de três meses ininterruptos de férias ou 2º) convertendo-a em gratificação a ser incorporada aos vencimentos dos servidores, sendo que, em ambos os casos, a licença prêmio deverá ser requerida em até sessenta dias imediatamente anteriores à data prevista para a aquisição do direito[...]”
, bem como que
“[...]na hipótese de ser reconhecido o direito à conversão, [...] a remuneração de referência deve ser a do momento da aquisição do direito à licença-prêmio.”
(fls. 117/119v)

Contrarrazões às fls. 123/138, pela incolumidade da decisão.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se o autor, militar aposentado, faz jus ao pagamento de licença especial (licença prêmio) não gozada quando estava na ativa.

Como se sabe, ao apreciar o ARE 721001/RG (Tema nº 635), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o e. STF firmou a compreensão de que é possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração e estendeu o entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

Da mesma forma, o e. STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.086, firmou a tese de que
“[...]o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

Reverberando tal exegese, assim se posicionou este sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU DE INDEFERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial assente, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AREsp 1574973/RS, DJe 18/11/2019).

2. A não fruição da licença representou inegavelmente que o servidor manteve-se em serviço, ou seja, a bem da administração, cabendo, portanto, indenizá-lo em contraprestação, por não ser mais possível a fruição do direito na inatividade, além de ser vedado o enriquecimento sem causa da administração.

3. Assim, é irrelevante inexistir informação de que a licença-prêmio não teria sido gozada por imposição da administração pública, tampouco haver no registro funcional do servidor qualquer indeferimento de seu exercício.

4. Os documentos acostados aos autos permitem concluir que o autor completou o terceiro decênio, eis que manteve-se em efetivo exercício e averbou dias de férias não gozadas, fazendo jus, portanto, a duas licenças-prêmio.

5. Sentença de procedência mantida.

6. Recurso conhecido, mas não provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0038747-55.2017.8.08.0024 (024170341069), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Quanto à base de cálculo a ser utilizada na apuração da verba em debate, anoto que a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora resta sedimentada no sentido de que deve compreender a última remuneração do servidor (AgInt no AREsp n. 2.126.867/PR), entendimento que também emana desta Corte Estadual de Justiça (AC n
º 0020529-71.2020.8.08.0024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.12.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.